Tribunal: STF
Processo: RE 97628
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
1- Processo penal. Tratando-se de crime, cuja pena cominada é de detenção, incide o óbice do art. 325, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que só pode ser afastado pelas exceções do caput do referido artigo.
2-Rejeita-se a alegação de ofensa ao art. 153, § 18 da Constituição da República, porque para o deslinde da controvérsia se faz mister o exame dos fatos através das provas, o que é vedado pelo verbete n.279 da Súmula.
3-Recurso extraordinário não conhecido.